Tribunal: TJPA
Processo: 0803975-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803975-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIC MATHEUS RUIZ DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, EM RAZÃO DO APENADO TER SE EVADIDO, POR DUAS VEZES, NO CURSO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROVIMENTO.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional – Inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

11ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, encerrada aos nove dias
do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por ERIC MATHEUS RUIZ DA SILVA,

representado pelo Defensor Público Nilbert Allyson Almeida de Moraes, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu seu pedido de concessão do benefício de livramento condicional.

Nas razões recursais, informa o agravante que cumpriu com os requisitos objetivos para aquisição do direito de livramento condicional desde o dia 20/01/2021, contudo o juízo da execução indeferiu, em 07/03/2021, seu pedido de gozo do referido benefício, sob argumento de ausência de condição subjetiva.

Aduz que o magistrado, ao mesmo tempo que não reconheceu o bom comportamento para o livramento condicional, verificou o preenchimento de condição objetiva para tanto. Refere ainda que a falta grave que ensejou o indeferimento do livramento condicional ocorreu há mais de 12 (doze) meses, não podendo ser invocada como indicadora de mau comportamento carcerário.

Assevera ainda que a certidão carcerária emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP atestou seu bom comportamento.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o livramento condicional.

Em Contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do agravo, com a manutenção da decisão recorrida.

O Juízo agravado manteve a decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e improvimento do presente agravo, não sendo possível deferimento do benefício pretendido, em razão do apenado possuir histórico de fuga do estabelecimento prisional, o que obsta a concessão do benefício pretendido.

É o relatório
.
Sem Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o recorrente, em síntese, pela reforma da decisão proferida em 07/03/2021, que indeferiu o benefício de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, pleiteando que lhe seja deferida a aludida benesse.

Não assiste razão ao agravante. Senão vejamos:

Da leitura dos autos, observa-se que juízo
a quo
decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pelo apenado o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do CP, em razão de ter se evadido da casa penal em 08/06/2014 e 21/03/2017.

Argumenta o agravante que tais evasões teriam ocorrido mais de doze meses antes da decisão de indeferimento do livramento condicional, pelo que estaria adimplido o requisito temporal previsto na alínea b, do inciso III do art. 83 do CP, a saber, não ter o apenado incidido em falta grave nos últimos doze meses.

Todavia, conforme mencionado na decisão agravada, entendeu o magistrado que as evasões da casa penal, durante a execução da sanção, constituem elemento idôneo para indicar não estar preenchido o requisito subjetivo da alínea a, inciso III, do referido art. 83 do CP, ou seja, o bom comportamento durante a execução da pena, senão vejamos excertos do aludido decisum,
verbis
:

“(...)
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 08/06/2014 e 21/03/2017
,
conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

Daí porque, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional
(...)”

Nesse sentido, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP
[1]
.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ,
verbis:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NO CURSO DA EXECUÇÃO
. 3 (TRÊS) FUGAS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ
. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
Deve ser mantido o decisum vergastado, pois, nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 360.854/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/9/2017). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1798109/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

E ainda, conforme recentes julgados do STJ, é clara a distinção entre o adimplemento do requisito temporal objetivo com o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, o qual é afastado no caso em comento em razão da prática de novo delito. Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.

2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.

3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional (Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

D) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Belém, 14/06/2021